Tribunal: TJSP
Processo: 2033024-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO POR EDITAL DA RÉ REVEL CITADA NOS TERMOS DO ART. 256 DO C.P.C. DECISÃO ALTERADA. NULIDADE RECONHECIDA. BLOQUEIO DE CONTA JUDICIAL DA DEVEDORA QUE NÃO É SUFICIENTE PARA LHE DAR CIÊNCIA. RECURSO PROVIDO COM DETERMINAÇÃO.